Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701511-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR LEANDRO DOS SANTOS E SOUZA AGRAVADO: TAINARA PEREIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0715856-06.2024.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de suspensão/bloqueio dos cartões de crédito da Executada, bem como a apreensão da CNH. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento dentre outras possibilidades, é cabível contra decisão: “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. O artigo 995 do CPC, parágrafo único, estabelece que, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, há a probabilidade do direito vindicado, tendo em vista que o pleito encontra amparo na recente jurisprudência do STJ, se verificada a sua adequação ao caso. Observo que o agravo foi interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de suspensão/bloqueio dos cartões de crédito da Executada, bem como a apreensão de sua CNH, motivada pelo esgotamento das medidas que tinham por objetivo a satisfação do crédito, e de realização de novas diligências. Na decisão agravada, o magistrado de origem, após o indeferimento do pleito da agravante, determinou a indicação de outros bens da parte Executada passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito executivo por ausência de bens. Logo, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está devidamente evidenciado, em razão da iminência da extinção do processo de origem, o que impõe a atribuição de efeito suspensivo com o fim de obstar o possível arquivamento da demanda. Quanto à antecipação de tutela, a forma em que requerida possui cunho satisfativo, isto é, esgota totalmente o objeto da ação, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. No entanto, DEFIRO o efeito suspensivo apenas para impedir a extinção do feito executivo até o julgamento do presente agravo. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator